Tribunal: TJDFT
Processo: 0720830-62.2023.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DESOBEDIÊNCIA. ORDEM DE PARADA DO VEÍCULO. TEMA 1.060 STJ. CONTEXTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA.
1.Comprovado nos autos, de forma segura, que o acusado não obedeceu a ordem de parada do veículo emanada por viatura com sirene e sinais luminosos ligados, cabível a condenação pelo crime de desobediência (art. 330 do Código Penal), nos termos do Tema 1.060 do Superior Tribunal de Justiça (recurso repetitivo).
2. Verificado que o réu é reincidente, incabível se torna a fixação do regime aberto para o início do cumprimento da pena, além de a aplicação da suspensão ou da substituição da reprimenda.
3. Recurso conhecido e improvido.